Tribunal: STF
Processo: RE 1488367
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 22-A DA LEI Nº 8.212/91. ICMS. 



    A Lei nº 10.256/01 (art. 1º) introduziu o art. 22-A da Lei nº 8.212/91 - o qual prevê contribuição para a seguridade social a cargo das agroindústrias com incidência sobre a receita bruta em caráter de substituição à contribuição sobre a remuneração paga, devida ou creditada pela empresa (incisos I e II do art. 22, da Lei nº 8.212/91 e alínea b do inciso I do art. 195, CF). 



    Os valores referentes ao ICMS não integram a receita bruta para efeito da apuração da base de cálculo da contribuição substitutiva prevista no artigo 22-A da Lei 8.212/91” (documento eletrônico 83, p. 8).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 102).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, a legitimidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva instituída na Lei n. 12.546/2011 (documento eletrônico 113).



    No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Sérgio Kukina, ao entender que a questão suscitada no recurso extraordinário é prejudicial ao exame do Recurso Especial n. 1.637.340/RS, determinou o sobrestamento do recurso especial e a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.031, § 2°, do Código de Processo Civil (documento eletrônico 170).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque incide, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.



    De fato, o Tribunal de origem concluiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva devida pelas agroindústrias, nos termos do art. 22-A da Lei n. 8.212/1991, na redação dada pela Lei n. 10.256/2001. 



    A recorrente, todavia, limitou-se a discutir sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva prevista na Lei n. 12.546/2011. Desse modo, verifico que as razões do recurso extraordinário estão dissociadas daquilo que foi decidido no acórdão recorrido, o que torna o recurso inadmissível, a teor da Súmula n. 284/STF. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE PIS/COFINS. PRESCRIÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Carecem de impugnação específica, no recurso extraordinário, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância desse requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.433.116 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25/9/2023 – grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. PARIDADE. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DIFERENCIADO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO QUE SE LIMITOU À DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.421.274 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023 – grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. Para divergir dos fundamento do Tribunal de origem, no sentido da ilegitimidade passiva do impetrado, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. O acórdão recorrido se limitou a sustentar a ilegitimidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo da demanda. Já a recorrente defende a sua legitimidade para impetração do presente Mandado de Segurança Coletivo e a desnecessidade de juntada aos autos da lista dos seus filiados. Assim, tendo em vista que as razões do RE estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1.444.130 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/11/2023 – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, a teor da Súmula 284 desta Corte. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 776.760 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2020 – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO VITALÍCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESRESPEITO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, relativos ao princípio da segurança jurídica e à necessidade de procedimento administrativo com observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, para fins de redução da pensão vitalícia, não foram objeto de impugnação no apelo extremo. 2. As razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. 3. Incidem, portanto, na espécie, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1.358.819 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula n. 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator